Tribunal: TJES
Processo: 5000683-24.2024.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000683-24.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISABETH TORRES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000683-24.2024.8.08.0062

RECORRENTE: ELISABETH TORRES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUÍZA SENTENCIANTE:
SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ADVOCACIA PREDATÓRIA AFASTADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO CONSTATADA. PLÁSTICO UTILIZADO PELA CONSUMIDORA PARA COMPRAS. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

ajuizada por
ELISABETH TORRES DE OLIVEIRA
em desfavor do
BANCO BMG S/A
, na qual narra a parte autora, brevemente, que desde 12/2017, o requerido vem lançando descontos em seu benefício com a rubrica “cartão de empréstimo sobre RMC”, sem a autorização devida. Afirma que se soubesse das particularidades, jamais efetuaria contrato nessa modalidade de consignado. Defende que o termo de adesão é visivelmente nulo, pois viola os direitos relacionados à informação e à transparência das relações de consumo.Requer, ao final, seja declarada a nulidade do contrato relativo ao cartão de crédito consignado, visto que houve claro vício de consentimento, condenando o requerido na devolução em dobro dos valores descontados em seu benefício, bem como em danos morais.

Em contestação (ID 9638463), o requerido suscita preliminar de ausência de interesse. No mérito, diz: 1) houve a regular e legítima contratação do cartão de crédito consignado; 2) inexistiu defeito na prestação do serviço, tampouco cobrança indevida; 3) que não há de falar em danos morais indenizáveis; 4) que na remota possibilidade do contrato ser anulado deverá haver a devolução/compensação dos valores disponibilizados, e; 5) a impossibilidade da inversão do ônus da prova.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais (ID 9639536).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 9639538), sustentando que a sentença deve ser reformada, porquanto resta evidente a falha na prestação dos serviços da instituição financeira, que deixou de fornecer as informações necessárias a respeito da contratação na modalidade RMC. Requer, ao final, a devolução em dobro da quantia descontada, bem como compensação por danos morais.

Contrarrazões ao ID 9639543, ocasião em que a requerida/recorrida suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e condenação do patrono da recorrente em litigância de má-fé, por advocacia predatória. No mérito, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

De igual modo,
afasto
a preliminar de advocacia predatória, visto que, além de tal circunstância não ter ficado demonstrada nos autos, não bastando a mera alegação de que move a advogada inúmeras ações com o mesmo objeto, desacompanhada de provas de ilegalidade decorrente deste fato, creio, ademais, diante de tal realidade que dos autos extraio, não ser esta a via adequada a tal debate e a tal persecução, socorrendo a parte que se vê prejudicada a via legal a tanto, inclusive, junto ao Órgão de Classe e/ou o Ministério Público.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Segundo a narrativa da inicial, a autora/recorrente sustenta que observou em seu benefício previdenciário a existência de descontos mensais referentes a empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, modalidade em que há a constituição da Reserva de Margem Consignável (RMC), sem ter havido, contudo, a manifestação livre de vontade sobre a contratação de tal serviço, alegando que o produto contratado é diverso daquele efetivamente ofertado, sendo a contratação fruto da conduta fraudulenta e maculada de má-fé do banco recorrido.

Contudo, a prova dos autos não permite albergar as teses da autora/recorrente.

Como bem observou o Juízo a quo,
“(...) os termos de adesão firmado pela requerente contém de forma expressa a informação de que a modalidade contratada seria de saque mediante utilização do cartão de crédito consignado, estabelecendo como forma de pagamento a consignação em folha de pagamento.
Aliado aos termos de adesão e aos saques promovidos para levantamento de numerário via transferência bancária, verifico pelas faturas do cartão de crédito anexadas pelo requerido a utilização do plástico/cartão pela requerente para gastos pessoais, como, por exemplo, as faturas com vencimento em 10/10/2018 (Papelaria Juliana), em 10/12/2019 (AC Piúma e Gllycian Leandro de..), 10/03/2020 (Auto Posto Jaracatia), 10/05/2021 (Farmácia Preço Baixo) e etc.
(...)”
.

Ora, mesmo que a consumidora não tivesse a intenção de contratar um cartão de crédito na forma consignada, esta passou a utilizá-lo, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação; É evidente que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, não havendo qualquer indício de que tenha sido induzida a erro na contratação do empréstimo ou de que a instituição bancária tenha agido dolosamente.

Pelo contrário, é possível observar contradições nas alegações da autora que, num primeiro momento (petição inicial), afirmou que o desconto do cartão no benefício era para pagamento da fatura mínima, sem qualquer informação de utilização do plástico (ID 9638452). Por outro lado, já em sede de recurso inominado, afirma que utilizou o cartão de crédito e, posteriormente, solicitou o cancelamento (ID 9639538 - pág. 05), sem, contudo, comprovar suas alegações.

Portanto, importa deixar claro não haver nos autos elementos mínimos a permitir dizer que não tinha a Autora ciência da contratação, ou mesmo de que não tinha ciência da espécie de contrato que estava a firmar, seus benefícios e suas consequências, ao contrário, a prova dos autos deixa assente que tomou a Instituição Financeira as medidas pertinentes a dar à Autora conhecimento do objeto da contratação, seja pelo termo contratual claro e expresso, seja pelo desbloqueio e utilização do plástico pela recorrente (ID 9638471 - págs. 1 - 19 - 51 e 52).

Diante do exposto, entendo que o Requerido trouxe aos autos prova de fatos que desconstituem o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando, repito, a regularidade de sua conduta e inexistência de ato ilícito.

Assim, não demonstrado o vício de consentimento na formalização do ajuste, o qual é claro quanto a real natureza da contratação, e estando suficientemente comprovada a dívida contraída e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de nulidade do contrato.

Neste ínterim, inexistindo qualquer ato ilícito praticado pelo recorrido, não há falar em indenização por danos materiais ou morais, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)